Tribunal: TJMT
Processo: 0000543-23.2013.8.11.0080
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000543-23.2013.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), J. M. N. (VÍTIMA), M. D. M. S. - CPF: 061.397.931-14 (VÍTIMA), SANTO POLATO - CPF: 276.839.669-91 (APELANTE), AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI JACOB - CPF: 571.109.569-20 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA.

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PLEITO ABSOLUTÓRIO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – IMPRUDÊNCIA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AO INGRESSAR EM ROTATÓRIA SEM RESPEITAR PREFERÊNCIA DE CICLISTA QUE NELA JÁ TRAFEGAVA – IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR COMPROVADA PELOS ELEMENTOS DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Age com culpa o agente que na condução de veículo automotor ingressa em rotatória e colide com uma bicicleta que estava circulando por ela, ocasionando a morte da vítima, porquanto deixou de cercar-se de cuidados necessários no sentido de observar as regras básicas de trânsito, quando, pelas circunstâncias, lhe era exigível um mínimo de atenção e cautela, em conformidade com a regra insculpida no art. 28 e 29, III, ‘b’, CTB.

Evidenciada a conduta imprudente do acusado na condução de veículo, impossível falar-se em insuficiência probatória da responsabilidade penal que recai sobre o agente.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

vv

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por
SANTO POLATO
, inconformado com os termos da r. sentença condenatória de id. 17965463, que
o condenou a 02 (dois) anos de detenção em regime aberto
, e a
suspensão de sua habilitação para dirigir veículo automotor
, pelo delito descrito no artigo crime tipificado no artigo 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

Protesta o turno defensivo, pela absolvição do réu ao argumento de inexistir provas consistentes e suficientes para condenação, logo pede a aplicação do art. 386, VII, do CPP.

Em suas contrarrazões, o ilustre parquet combate todo o alegado pelo apelante, pugnando manutenção do r. decisum, e o improvimento da apelação ora interposta.

O douto representante da Procuradoria-Geral de Justiça, Dr. Jorge da Costa Lana proferiu parecer pelo improvimento do apelo.

É o relatório. À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

No caso in comento, após debruçada análise, constato, ainda que possua questão intrincada, não demanda grande exposição de razões para demonstrar que o anseio recursal acusatório não logrará êxito em sua jornada argumentativa inicial.

Consta dos autos que os fatos se deram nos seguintes termos:

“Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 9 de janeiro de 2013, por volta das 14h20m, na Av. Central, intersecção com a Av. Oeste, Setor F, neste município de Querência/MT, Santo Polatto, qualificado a fls. 19/21, agindo por imprudência, praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor. Apurou-se que, na data dos fatos, o denunciado conduzia uma camionete Chevrolet S10 LTZ, cor prata, placa ACZ-5062, pela Av. Oeste. Ao chegar na rotatória da Av. Oeste com a Av. Central o denunciado não imobilizou (parou) seu veículo e acabou por colher as crianças Jullyana Machado Neves e Marcos Daniel Machado Sousa, que estavam de bicicleta e detinham a preferência. Assim,
o denunciado deveria ter dado preferência às crianças, o que não fez, provocando a colisão fatal.
Na ocasião, Marcos conduzia a bicicleta, ao passo que Jullyana estava no bagageiro (garupa). (...)
Em decorrência da colisão, Jullyana sofreu, dentre outras lesões traumatismo craniano, daí advindo hemorragia e edema cerebral, o que foi suficiente para a sua morte.
(...) Marcos Daniel também restou lesionado.

A materialidade delitiva resta evidenciada pelo Boletim de Ocorrência (id. 17958971), Laudo de Necropsia (id. 17958977), Laudo de Exame Pericial em Local de Acidente de Tráfego (id.

17958988) e Certidão de Óbito (id. 17958976).

Com relação a autoria, pede a defesa absolvição do recorrente ao argumento que não houve comprovação nos autos ter agido com negligência, imprudência ou imperícia a dar causa no evento que ocasionou lesão corporal em uma das vítimas e a morte da outra. Em suas razões, argumenta que as provas são uníssonas em apontar a culpa exclusiva das vítimas para o resultado do acidente.

Ao ser ouvido em juízo o recorrente afirmou que estava em seu veículo atravessando a avenida principal quando na rotatória se deparou com uma bicicleta onde tinha duas crianças, na ocasião ele teria realizado diminuído a velocidade porém disse que a bicicleta mudou abruptamente a trajetória, situação que culminou na colisão que vitimou a menor Jullyana.

Nos autos foi juntado o exame pericial do local onde ocorreu o acidente (id. 17958988), onde constou que no lugar inexistia sinalização de tráfego e que a visibilidade era boa pois não possuía nenhum obstáculo físico que prejudicasse a visão de ambos os condutores.

Dentre as informações constou que a bicicleta estava sendo conduzida por uma criança de apenas 07 (sete) anos de idade e no bagageiro (garupa) estava a vítima fatal de apenas 03 (três) anos de idade.

Sobre a velocidade, concluiu o perito pela dinâmica do acidente que o veículo conduzido pelo recorrente (V1) estava aproximadamente 40 KM/h, e

a bicicleta (V2) a aproximadamente 20 Km/h.

De posse de todas as informações necessárias, concluiu o Perito Oficial Criminal:

“(...)Considerando-se: que para o presente caso
a preferência de trafego era de V2
; que
o condutor de Vl antes de adentrar ao referido cruzamento deveria ter imobilizado seu veículo
e somente efetuasse deslocamento quando as condições para manobra fossem segura. (...) VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS. Assim, diante do exposto e analisado, infere o Perito que a causa determinante do acidente foi o comportamento ilegal realizado pelo condutor da camionete S10 placa ACZ-5062, ao adentrar ao cruzamento quando as condições de segurança não lhe eram favoráveis.”.

Sobre a preferência de veículos nas vias terrestres o art. 29 do CTB, determina:

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: ...

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado,
terá preferência de passagem:
...

b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela;
”

Constatado no laudo que no momento do acidente a bicicleta estava circulando pela rotatória e foi o automóvel quem ingressou posteriormente, este deveria aguardar e dar passagem até que aquele concluísse sua passagem, situação que não ocorreu já que o recorrente não diminuiu a velocidade ou interrompeu para garantir distância segura entre os dois veículo como determina a lei de trânsito.

Assim, restou demonstrado que
o apelante agiu com culpa
vez que os autos denotam a imprudência em ingressar na rotatória sem dar preferência àquele que nela já se encontrava, e pelas circunstâncias, lhe era exigível um mínimo de atenção e cautela, tudo conforme a regra insculpida no CTB:

“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”.

Portanto, não resta qualquer dúvida de que, com sua conduta imprudente – ingressar em rotatória ignorando a preferência do veículo que nela já se encontrava –, o apelante foi o causador do acidente que culminou com a morte da vítima de apenas 03 (três) anos de idade.

Não há portanto como afastar a responsabilidade do apelante pelo acidente causado, sobretudo pelo conjunto probatório carreado ao caderno processual, o que inviabiliza sob qualquer perspectiva a incidência do princípio in dubio pro reo.

Desta forma, inviável o acolhimento do pedido de absolvição.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo interposto em favor de
Santo Polato

em consequência mantenho inalterada a sentença penal condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020